Tribunal: TJDFT
Processo: 0748387-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM COMARCA DIVERSA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PRERROGATIVA DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. ART. 89, X, DA LEI COMPLEMENTAR No 80/94. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não obstante, o artigo 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Federativa não constitui direito subjetivo do preso, cabendo ao Juízo da Execução apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público.
2. Cabe à Defesa buscar a declaração de vaga do local pretendido pelo apenado a cumprir a pena e trazer a informação de disponibilidade para que o Juízo possa decidir a respeito do pedido.
3. Dentre as prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do DF, encontra-se a de “requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições”, nos termos do art. 89, inciso X, da Lei Complementar no 80/94, não cabendo ao Juízo a quo a responsabilidade de oficiar outras comarcas.
4. Recurso conhecido e desprovido.